Tribunal: TJMT
Processo: 1002819-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002819-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), DIRCEU LUIZ ZILIO - CPF: 413.098.129-34 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO REATIVAÇÃO NA PLATAFORMA DE TRANSPORTE – MOTORIST
A
EXCLUÍDO
COM BASE EM
ANTECEDENTES CRIMINAIS
–

TRANSAÇÃO PENAL QUE
NÃO IMPLICA EM CONDENAÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I
– Resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito em questão, na medida em que o instituto da transação penal possui natureza
pré
-processual e, portanto, não constitui causa de maus antecedentes.

II – Por outros termos, não subsistem infrações contra as normas da empresa agravada a impedir o credenciamento do agravante, que,
ainda,
a revelar a urgência da medida, extrai da atividade de motorista de aplicativo toda a sua fonte de renda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIRCEU LUIZ ZILIO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de
O
brigação de
F
azer c/c
D
anos
M
orais e
L
ucros
C
essantes no 1003901-13.2024.8.11.0041, proposta em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar
que a agravada proceda com
o
credenciamento
do autor, ora agravante
.

Para tanto, aduz o agravante
,
que nada obsta o seu credenciamento na plataforma da agravada, uma vez que
os antecedentes criminais que traduziriam algum impedimento, na verdade,
retratam hipótese de transação penal.

O pedido liminar de recursal foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, com que
o agravante
pretendia obrigar
a agravada
a

reativa
r
o
seu
cadastro na plataforma
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento
ou não
dos requisitos para
a
concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Com efeito,
depreende-se dos autos que
o
agravante
foi desligado do acesso
a
o aplicado da empresa agravada, utilizado para o transporte de pessoas, sob a justificativa
da constatação de antecedentes criminais
.

Ao realizar a análise detalhada das provas documentais acostadas
aos autos
, mais precisamente
d
o inteiro teor da
Ação Penal
n.
1039083-54.2022.8.11.0001,
verifica-se que o agravante figura como autor de determinado fato delituoso,
a respeito do qual, contudo,
foi
homologada proposta de
transação penal, devidamente cumprida em razão do adimplemento d
a prestação pecuniária definida
pelo Juízo
.

Assim, resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito em questão,
na medida em que
o instituto da transação penal possui natureza
pré
-processual e, portanto, não
constitui causa
de maus antecedentes.

Por
outros termos,
não subsistem
infrações contra as normas da empresa agravada
a impedir o credenciamento do agravante
, que,
ainda,
a revelar a urgência da medida, extrai d
a atividade de motorista de aplicativo toda
a sua fonte de renda
.

Nesse sentido,
orienta a j
urisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA DEMANDADA – MOTORISTA DO APLICATIVO UBER –
BLOQUEIO E DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA, SOB O ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTE CRIMINAL – INQUÉRITO POLICIAL No 0025595-67.2017.8.19.0206/TJRJ QUE ALÉM DE NÃO REPRESENTAR INIDONEIDADE DO SEU TITULAR, FOI ARQUIVADO COM FULCRO NO ART. 375, II, DO CPP – AUTOR QUE, PORTANTO, NÃO POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA RÉ – DESATIVAÇÃO INDEVIDA
– NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA CONTA DO REQUERENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE APESAR DE NÃO SE REVELAR ULTRA PETITA, DEVE SER MINORADO PARA R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA O CASO CONCRETO, OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E, AINDA, CONSIDERANDO OS RECENTES PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS E MANTIDOS PELO PERÍODO EM QUE O AUTOR FOI DESCREDENCIADO INDEVIDAMENTE DA PLATAFORMA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0025059-05.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 23.05.2022) (TJ-PR - APL: 00250590520198160001 Curitiba 0025059-05.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 23/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para
determinar
que a empresa agravada proceda com o credenciamento do
autor, ora
agravante
,
em sua plataforma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024